Tribunal: TJMT
Processo: 1014885-24.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-07-30
Data de publicação: 2020-07-30

Ementa:
REQUERENTE: MUNICÍPIO DE NOVA MARINGÁ E OUTRO
REQUERIDA: LORIANY CASSIA LORDANO
Vistos, etc.
Cuida-se de Pedido de Concessão de efeito suspensivo ao Recurso de Apelação, já interposto, porém pendente de distribuição, requerido pelo Município de Nova Maringá e Outro, em face da sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de São José do Rio Claro, que, nos autos do Mandado de Segurança n. 1000176-79.2020.8.11.0033, impetrado por Loriany Cassia Lordano contra ato tido como ilegal do Exmo. Sr. Prefeito do Município de Nova Maringá e Outro, concedo a ordem requerida para reconhecer a nulidade do ato de revogação da nomeação do Impetrante e o seu consequente direito subjetivo a tomar posse no cargo para o qual fora nomeada.
Alegam os Requerentes, em apertada síntese, que, a Requerida, impetrou Mandado de Segurança contra ato Administrativo de revogação ao Edital de Convocação n°. 010/2020, argumentando que, teve negado seu direito líquido e certo de nomeação ao cargo de Fiscal de Tributos, sob pena de ser considerada desistente do seu direito subjetivo a nomeação/posse.
Afirmam os Requerentes, que a probabilidade de provimento do recurso restou demonstrado, uma vez que a administração ao ver o equívoco cometido, revogou o Edital de Convocação n°. 010/2020, em nome da Sr.a Loriany Cassia Lordano, antes que houvesse “posse de fato” para o exercício do cargo.
Afiançam que, a Sra. Loriany Cassia Lordano, não teve sua vaga perdida, pois, ela poderá ser convocada a qualquer momento, sendo que seu concurso ainda está válido.
Asseveram que, não se mostra razoável, manter por meio de decisão judicial a convocação da Candidata, visto ser fruto de erro da administração, pois, violaria o poder discricionário da administração e estaria sobrepondo o interesse público pelo interesse privado.
Pontuam que, o direito subjetivo à nomeação da Candidata, surgirá tão somente após o transcurso do prazo de validade do certame, não havendo que se falar em direito líquido e certo neste momento.
Asseguram que, a relevância da fundamentação que demonstra haver risco de dano grave ou de difícil reparação, fica evidenciado na medida em que o Magistrado a quo determinou que o Município de Nova Maringá nomeie e de posse a Impetrante no prazo de 30 (trinta) dias, sob pena de multa diária fixada em R$ 500,00 (quinhentos reais), nos termos do Art. 77, §2o, do Código de Processo Civil, para o caso de descumprimento.
Por fim, requer a concessão de efeito suspensivo a decisão proferida nos Autos do Processo n°. 1000176-79.2020.8.11.0033, que tramita perante a 1a Vara da Comarcada de São José do Rio Claro/MT, por entender que estão preenchidos os requisitos necessários ao deferimento do efeito suspensivo.
Pois bem.
De início, destaco a impossibilidade de julgamento do mérito do apelo, neste momento, uma vez que os autos estão pendentes de distribuição perante esta Corte.
Com efeito, o artigo 1.012 do Código de Processo Civil assinala que a apelação terá, via de regra, efeito suspensivo, todavia no § 1o desse mesmo artigo, estão relacionadas as hipóteses em que a sentença começa a produzir efeitos imediatamente após a sua publicação, figurando entre as possibilidades, a sentença que revoga a tutela provisória, exatamente o caso dos autos.
Nesse passo, visando resguardar as situações em que a imediata execução da sentença pode gerar grave prejuízo às partes, os §§ 3o e 4o do art. 1.012 do CPC, trazem a possibilidade do pedido de concessão de efeito suspensivo à sentença, que poderá ser dirigido ao relator, se já distribuída a apelação.
É possível concessão desse efeito, portanto, caso seja demonstrada a probabilidade de provimento do recurso ou, se relevante a fundamentação, houver risco de dano grave ou de difícil reparação.
Veja-se:
Art. 1.012. A apelação terá efeito suspensivo.
(....)
§ 3o O pedido de concessão de efeito suspensivo nas hipóteses do § 1o poderá ser formulado por requerimento dirigido ao:
(....)
II - relator, se já distribuída a apelação.
§ 4o Nas hipóteses do § 1o, a eficácia da sentença poderá ser suspensa pelo relator se o apelante demonstrar a probabilidade de provimento do recurso ou se, sendo relevante a fundamentação, houver risco de dano grave ou de difícil reparação. [Destaquei]
Pois bem.
Extrai-se dos autos, que a Impetrante, ora Requerida, participou do certame público regido pelo Edital no. 001/2019, concorrendo ao cargo de fiscal de tributo, do qual restou classificada em 5° lugar, em que o certame foi homologado por meio do Decreto no 33/2019/GAB/PMNM, cujo prazo de validade do certame ainda não se expirou.
Constata-se, ainda que, em 23 de janeiro de 2020, Loriany Cassia Lordano, foi convocada/nomeada por meio do ato n.o 010/2020, para tomar posse no cargo, pleiteado. Todavia, o ato de Convocação foi revogado em 10/2/2020, por meio de Ato Administrativo de Revogação, antes que houvesse a posse para o exercício do cargo.
Após a análise da situação concreta emergente dos autos e dos documentos que instruíram o presente pedido de efeito suspensivo, verifico, prima facie, a presença dos requisitos necessários para o deferimento da medida pretendida.
Isso, porque, para a suspensão da eficácia liminar de decisão, necessária se faz a demonstração de que, da imediata produção de seus efeitos, há risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem como a probabilidade de provimento do recurso.
In casu, o erro na publicação, em seguida retificado, não é apto a convalidar a nomeação que sequer transcorreu em posse, uma vez que a administração tem liberdade (conveniência e oportunidade) para nomeação dos aprovados até o término da validade do certame, motivo pelo qual deve ser o seu pedido deferido.
Ademais, considerando que a Requerida não entrou no efetivo exercício das funções, não havendo, portanto, a formação de efeitos concretos decorrentes do ato que decretou a ilegalidade do provimento em cargo público pela autoridade impetrada, não há que se falar a priori em ilegalidade a ser sanada, visto que a Administração Pública pode, no exercício de seu poder de autotutela consistente no poder-dever da administração de revogar seus próprios atos, por motivo de conveniência ou oportunidade, ou de anulá-los, se ilegais, nos termos da Súmula 473 do Supremo Tribunal Federal, in verbis:
A administração pode anular seus próprios atos, quando eivados de vícios que os tornam ilegais, porque deles não se originam direitos; ou revogá-los, por motivo de conveniência ou oportunidade, respeitados os direitos adquiridos, e ressalvada, em todos os casos, a apreciação judicial.
Esse também é o entendimento dos tribunais pátrios. Confira-se:
APELAÇÃO CÍVEL E REEXAME NECESSÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO PARA O PROVIMENTO DE CARGOS PÚBLICOS EFETIVOS JUNTO À ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PEABIRU. EDITAL DE CONCURSO PÚBLICO No 01/2015. CANDIDATOS APROVADOS EM PRIMEIRO LUGAR PARA OS CARGOS ALMEJADOS. HOMOLOGAÇÃO DO RESULTADO E CONVOCAÇÃO DOS CANDIDATOS (EDITAIS No 08/2015 E No 10/2015). DENÚNCIAS DE IRREGULARIDADES DO CERTAME LEVADAS AO CONHECIMENTO DO MINISTÉRIO PÚBLICO.INSTAURAÇÃO DE INQUÉRITO CIVIL, COM REMESSA DE RECOMENDAÇÕES AO PREFEITO MUNICIPAL, PARA ANULAÇÃO DO CONCURSO APÓS PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO.SUSPENSÃO DO CONCURSO, DOS PAGAMENTOS E DAS NOMEAÇÕES PELO PREFEITO.INSTAURAÇÃO DE SINDICÂNCIA PARA APURAÇÃO DOS FATOS.AUSÊNCIA DE NOTÍCIAS DO TÉRMINO DOS TRABALHOS DA COMISSÃO. POSTERIOR REVOGAÇÃO --1 Em Substituição à Desa. Maria Aparecida Blanco de Lima. - DO CERTAME PELO DECRETO MUNICIPAL No 20/2016.MÉRITO DO APELO. ATO ADMINISTRATIVO DE CONVOCAÇÃO SUJEITO AO CONTROLE INTERNO POR PARTE DA ADMINISTRAÇÃO. EXERCÍCIO DO PODER DE AUTOTUTELA. POSSIBILIDADE DE REVOGAÇÃO OU ANULAÇÃO. DESNECESSIDADE DE PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO. DIREITO A PROCESSO COM CONTRADITÓRIO QUE SOMENTE SE VERIFICA NOS CASOS EM QUE JÁ HOUVE A POSSE EM CARGO PÚBLICO. ENTENDIMENTO DESTE TRIBUNAL DE JUSTIÇA. PRECEDENTE NA APELAÇÃO CÍVEL No 1.698.385-0 DA 5a CÂMARA CÍVEL. REFORMA DA SENTENÇA EM REEXAME NECESSÁRIO CONHECIDO DE OFÍCIO PARA DENEGAÇÃO DA ORDEM PRETENDIDA. RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E PROVIDO.
(TJ-PR - APL: 16977832 PR 1697783-2 (Acórdão), Relator: Juiz Hamilton Rafael Marins Schwartz, Data de Julgamento: 04/9/2018, 4a Câmara Cível, Data de Publicação: DJ: 2347 19/9/2018). [Destaquei]
Sobre o deferimento do efeito suspensivo ao recurso de apelação, quando o Requerente demonstrar a probabilidade de provimento do recurso, colaciono julgado:
PETIÇÃO. DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. PEDIDO DE CONCESSÃO DE EFEITO SUSPENSIVO AO RECURSO DE APELAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE RESCISÃO CONTRATUAL E INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. A TEOR DO DISPOSTO NO ARTIGO 1.012, § 4o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL, A EFICÁCIA DA SENTENÇA QUE, DENTRE OUTROS, CONFIRMA, CONCEDE OU REVOGA A TUTELA ANTECIPADA PODERÁ SER SUSPENSA PELO RELATOR SE O APELANTE DEMONSTRAR A PROBABILIDADE DE PROVIMENTO DO RECURSO OU SE, SENDO RELEVANTE A FUNDAMENTAÇÃO, HOUVER RISCO DE DANO GRAVE OU DE DIFÍCIL REPARAÇÃO. CASO DOS AUTOS EM QUE PRESENTES OS REQUISITOS LEGAIS PARA O DEFERIMENTO DO EFEITO SUSPENSIVO POSTULADO. UNÂNIME. ACOLHERAM O PEDIDO DE CONCESSÃO DE EFEITO SUSPENSIVO AO APELO.
(TJ-RS - PET: 70077435592 RS, Relator: Katia Elenise Oliveira da Silva, Data de Julgamento: 13/6/2018, Décima Primeira Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 15/6/2018). [Destaquei]
Assim, presente a relevância da fundamentação do Requerente, somada ao fundado receio de dano grave, o deferimento da pretensão é medida que se impõe.
Ante o exposto, caracterizados os requisitos insculpidos nos §§ 3o e 4o, do artigo 1.012 do Novo CPC, DEFIRO o pedido de efeito suspensivo ao Recurso de Apelação pleiteado, para suspender o cumprimento imediato da sentença, até o julgamento do mérito do Recurso de Apelação interposto pelo ora Requerente.
Decorrido o prazo recursal, voltem-me os autos conclusos.
Intimem-se.
Cumpra-se.
Cuiabá, 29 de julho de 2020.
Desa. Helena Maria Bezerra Ramos
Relatora